Tribunal: TJDFT
Processo: 0730655-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PROVA DOCUMENTAL ENCAMINHADA PELO JUIZ MONOCRÁTICO À SEGUNDA INSTÂNCIA. ESCRITO NÃO SUBMETIDO A CONTRADITÓRIO NEM EXAMINADO PELO JULGADOR MONOCRÁTICO. PROCEDIMENTO QUE NÃO ATENDE A EXIGÊNCIAS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATERIAL DE IMPOSSÍVEL CONHECIMENTO PELA CORTE DE REVISÃO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS, MAS REGISTRADO NA ANVISA. TEMA 106 STJ. NEGATIVA DE FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. NIRAPARIBE. FÁRMACO COM EFICÁCIA TERAPÊUTICA NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. NECESSIDADE DE SUA PRÉVIA CONSIDERAÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO APÓS OITIVA DAS PARTES. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA QUE EXIGE REGULAR PRODUÇÃO DE ELEMENTOS INFORMATIVOS INDISPENSÁVEIS À SOLUÇÃO DA LIDE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A extensão do efeito devolutivo próprio ao agravo de instrumento não autoriza ao órgão ad quem conhecer de material probatório não submetido à consideração das partes nem examinado pelo juízo monocrático, como a nota técnica emitida pelo NATJUS após a prolação da decisão agravada e encaminhada a esta instância recursal sem que tenha sido estabelecido quanto a ela, em primeira instância, o necessário contraditório e sem que sobre as informações técnicas ali postas tenha se pronunciado o juízo de origem.
2. O direito à produção de prova deve estar associado aos princípios do contraditório e da ampla defesa, devendo os elementos de convicção necessários à solução da lide ser primeiro submetidos a exame do juízo natural de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Essa a metodologia estabelecida pelo sistema processual civil brasileiro. A realização de atividade probatória é primeiro incumbência do juiz de primeiro grau, a quem cumpre conduzir o processo de modo a elucidar os pontos controvertidos permitindo o amplo exercício do contraditório aos litigantes, a quem deve ser assegurado o direito expor suas razões e de produzir as provas que entendam necessárias a certificar suas alegações. Antes que tenha regular processamento o feito em primeiro grau de jurisdição sequer se verificam as excepcionais hipóteses de produção de provas em segundo grau.
3. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando verificada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
4. No exame da controvérsia devolvida a este Colegiado de Revisão importa verificar a presença dos critérios que, segundo orientação firmada pelo e. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de julgamento dos recursos repetitivos, no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), devem ser cumulativamente satisfeitos para obrigar o Estado a fornecer medicamento não padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), mas registrado na ANVISA. São eles: (i) comprovação da imprescindibilidade do medicamento, inclusive em relação a outros fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente; e (iii) demonstração de estar o fármaco registrado na Anvisa.
5. Na hipótese, em que postulado o fornecimento do fármaco Niraparibe para tratamento de paciente com diagnóstico de Neoplasia Maligna do Ovário, atendidos estão os requisitos atinentes à incapacidade financeira da paciente e à demonstração de estar o fármaco registrado na Anvisa. Não evidenciado, todavia, o atendimento à exigência de imprescindibilidade do medicamento, quando, em Notas Técnicas consultivas elaboradas em casos similares pelo NATJUS (n. 3303 e n. 1071), houve ressalvas ou conclusões desfavoráveis ao fornecimento do medicamento requerido para caso clínico similar ao da parte autora. Ademais, há Relatório de Recomendação da CONITEC aprovando Diretrizes diagnósticas e Terapêuticas de Neoplasia Maligna epitelial de Ovário em que o medicamento Niraparibe não foi incluído entre as opções terapêuticas por falta de dados que comprovassem o incremento de sobrevida global.
6. Imprescindível mais aprofundada instrução probatória para que, não por simples retórica jurídica, mas por informações técnicas, possa o Poder Judiciário definir a possibilidade para o caso concreto de ser imposta ao Distrito Federal a obrigação de disponibilizar à autora/recorrente o fármaco por ela postulado, o qual não está padronizado no SUS, tem registro na ANVISA e é de alto custo.
7. Recurso conhecido e desprovido.